Tribunal: TJDFT
Processo: 0715348-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SANEAMENTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática de não conhecimento de agravo de instrumento, considerado inadmissível, por não se amoldar ao rol do art. 1.015 do CPC, nem à tese fixada no tema repetitivo no 988 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se à análise do cabimento do agravo de instrumento interposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pronunciamento judicial questionado não está incluído na lista taxativa prevista no artigo 1.015 do CPC das situações permissivas do manejo do agravo de instrumento interposto, bem como a situação em apreço não se amolda a tese fixada no tema repetitivo no 988 do STJ, pois não restou demonstrada a urgência para fins da incidência da taxatividade mitigada.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “Não sendo a decisão saneadora suscetível pela via do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC), possuindo rito específico de impugnação (art. 357, §1o, do CPC), a matéria em tela não deve ser conhecida nesta via recursal.”
_________
Dispositivos relevantes citados: STJ, Tema 988. CF/1988, art. 5o, inciso XXXV; CPC, arts. 932 e 1.015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07040401220238070000, Relator(a): Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 16/5/2023.